Tribunal: TJBA
Processo: 8002223-70.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002223-70.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA RITA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO FRACIONADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Casa Nova contra sentença que homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença coletiva e determinou a expedição dos precatórios respectivos; uma vez que o ente público alega a ocorrência de litispendência, sustentando que os valores pretendidos já teriam sido objeto de execução anterior oriunda do processo nº 8000461-92.2019.8.05.0052.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão devolvida à análise deste Tribunal consiste em definir se há litispendência entre a presente execução e a anterior, já promovida, diante da alegação de que ambas teriam por objeto os mesmos valores decorrentes da condenação em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência se configura apenas quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, o que não se verifica no caso concreto.

4. No feito anterior (nº 8000461-92.2019.8.05.0052), os valores executados referem-se exclusivamente ao montante histórico da condenação, sem incluir correção monetária e juros moratórios.

5. Já na presente execução se busca cobrar apenas os consectários legais (juros e correção monetária) devidos entre o momento em que a verba devida aos Autores deveria ter sido efetuado e o termo final fixado no título executivo.

6. Ademais, a correção monetária e os juros aplicados sobre os precatórios já expedidos em decorrência do valor histórico devido dizem respeito a período posterior a sua expedição, nos termos do art. 21 da Resolução nº 303/2019 do CNJ, não se confundindo com os consectários legais decorrentes da própria condenação judicial.

7. Assim, o fracionamento da execução, seguindo-se o quanto orientado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação na ação coletiva, não resulta em configuração de litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A litispendência não se configura quando a nova execução possui objeto diverso da anterior, ainda que ambas se originem do mesmo título executivo coletivo.

2. Os consectários legais da condenação (juros e correção monetária até a data de inscrição do precatório) não se confundem com os encargos incidentes após a expedição do precatório.

3. A execução fracionada para cobrança do valor principal e, posteriormente, dos consectários legais é juridicamente admissível e não enseja litispendência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 337, § 1º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002223-70.2024.8.05.0052
, em que figuram, como Apelantes o
MUNICIPIO DE CASA NOVA
, e como Apelados
ANA RITA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça